Tribunal: TCU
Processo: 015.990/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Edson Luiz de Oliveira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2110/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Edson Luiz de Oliveira, peças 90-103, contra o Acórdão 8398/2020-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman, proferidos no bojo de TCE em que o Colegiado julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão da não aprovação da prestação de contas final do Convênio 724459/2009; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 105-107), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 109); Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que os documentos novos trazidos em sede recursal não possuem o condão de produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal, por ausência de pertinência temática pois tratam do Convênio 708853/2009, objeto distinto da matéria analisada na TCE; Considerando que a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União é regulamentada pela Resolução TCU 344/2022, cujo art. 18 versa que "O disposto nesta resolução aplica-se somente aos processos nos quais não tenha ocorrido o trânsito em julgado no TCU até a data de publicação desta norma"; Considerando que o exame da prescrição no bojo do presente processo resta inviabilizado pois o trânsito em julgado do acórdão condenatório ocorreu em 3/12/2020 (peça 80), antes, portanto, da publicação da Resolução TCU 344/2022 (21/10/2022); Considerando, em acréscimo, que, nos termos do art. 10, parágrafo único, da mesma Resolução 344/2022, "No caso de dívidas sujeitas à cobrança judicial, o Tribunal não se manifestará sobre a prescrição caso já tenha sido remetida a documentação pertinente aos órgãos ou entidades executores"; e Considerando que, no caso concreto, os processos de cobrança executiva já foram constituídos (TCs Processo 005.384/2021-4 e Processo 005.386/2021-7 , apensos) e o Ministério Público junto ao TCU já encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida (ofícios às peças 17 de ambos os processos de cobrança executiva), sendo, portanto, incabível a análise da prescrição pelo TCU neste estágio processual, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Edson Luiz de Oliveira, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/92, c/c art. 288 do Regimento Interno/TCU; e b) informar ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 015.990/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.386/2021-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.384/2021-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Edson Luiz de Oliveira (XXX.139.232-XX). 1.3. Recorrente: Edson Luiz de Oliveira (XXX.139.232-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bragança - PA. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Jose Celio Santos Lima (6258/OAB-PA), representando Edson Luiz de Oliveira. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.